Tribunal: TJBA
Processo: 8003574-29.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003574-29.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, LEONARDO BAHIA CABRAL, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

PJ08

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR) – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PARALISAÇÃO DE OBRA DE UNIDADE HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO E DA ENTIDADE ORGANIZADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. ASTREINTES REDUZIDAS. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. APELO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA e BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em razão da paralisação e abandono da construção de unidade habitacional vinculada ao Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida. O juízo de origem condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A. e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Araci (IDESA) à conclusão da obra no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária, ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, bem como determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato até a entrega da unidade habitacional.

II. Questão em discussão

2.
As controvérsias recursais concentram-se em: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e a existência de responsabilidade solidária com a entidade organizadora pela paralisação da obra; (ii) analisar a possibilidade de manutenção da obrigação de fazer e da multa coercitiva fixada na sentença; (iii) examinar a existência de danos materiais indenizáveis; (iv) avaliar a configuração e o valor dos danos morais; e (v) definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não prospera, pois os recursos impugnam adequadamente os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

4.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar na lide, pois, no âmbito do PNHR, atua não apenas como agente financeiro, mas também como executor de política habitacional, assumindo atribuições de fiscalização e acompanhamento da execução das obras, o que o insere na cadeia de fornecimento e atrai responsabilidade solidária.

5.
A paralisação injustificada da construção da unidade habitacional caracteriza falha na prestação do serviço e inadimplemento contratual, legitimando a imposição de obrigação de fazer consistente na retomada e conclusão da obra, bem como a aplicação de multa coercitiva para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

6.
O valor da multa diária fixado na origem mostra-se excessivo diante dos parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes, razão pela qual deve ser reduzido para R$ 100,00 por dia, mantido o limite máximo anteriormente estabelecido.

7.
A condenação ao pagamento de danos materiais não se sustenta, pois inexiste nos autos comprovação de prejuízo patrimonial efetivamente suportado pela autora, sendo inadmissível a fixação de indenização baseada em dano hipotético ou futuro.

8.
O atraso significativo na entrega de imóvel destinado à moradia ultrapassa mero dissabor e configura dano moral indenizável, sendo adequado e proporcional o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença.

9.
Tratando-se de responsabilidade de natureza contratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização devem fluir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, não sendo aplicável a Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recursos conhecidos. Apelo da autora desprovido. Apelo do réu parcialmente provido

Tese de julgamento:
“
1. O agente financeiro que atua no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida com atribuições de fiscalização e acompanhamento da execução da obra possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos decorrentes da paralisação ou atraso na entrega da unidade habitacional.; 2. A indenização por danos materiais exige comprovação efetiva do prejuízo patrimonial, sendo inadmissível condenação baseada em dano hipotético ou futuro; 3. Em responsabilidade contratual decorrente de atraso na entrega de imóvel, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir da citação.”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
n.º
8003574-29.2020.8.05.0146
, em que figuram como partes apelantes o
BANCO DO BRASIL S.A.
e
RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA
, e partes apeladas
RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA
,
BANCO DO BRASIL S.A.
e
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ARACI (IDESA)

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A.
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça